Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Livia Cristina Batista Borges contra decisão do Juízo Plantonista, que, nos autos da ação n. 0716232-71.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência em sede de plantão judiciário e determinou a remessa dos autos ao juízo natural. Sustenta a agravante que contratou plano de saúde coletivo há aproximadamente dois anos e seis meses, por intermédio da empresa Master Serviços de Assessoria Empresarial LTDA (CNPJ 36.021.805/0001-69), fazendo os pagamentos por meio de boleto bancário (ID. 155643064). Alega que estava com seu plano de saúde “em ordem”, e em virtude disto foi autorizada cirurgia, conforme demonstra senha anexa, a qual foi agendada para dia 17/04/2023. Informa que foi surpreendida com o cancelamento do plano em 02/04/2023 pela empresa que intermediava o negócio (Master Serviço de Assesssoria Empresarial LTDA), sem que a agravante tivesse recebido qualquer aviso desta empresa ou da operadora do plano de saúde. Assevera que a cirurgia é extremamente complexa e de urgência, uma vez que, caso não realizada, seu quadro pode evoluir para cirrose hepática com a indicação de transplante de fígado, nos termos do relatório médico anexo (Id. 155643066). Afirma que pagou os honorários médicos no valor de R$ 45.000,00, e que a agravada somente arcaria com as despesas hospitalares (internação, exames e etc.), contudo a citada cirurgia foi desmarcada em virtude do cancelamento do plano de saúde da agravante, visto que a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento. Aduz que não foi ofertada para a agravante a sua manutenção no plano nos termos da Resolução Normativa - RN No 488, de 29 de março de 2022, sendo que o procedimento já estava autorizado, não podendo a agravada se abster de prestar o serviço, notadamente diante do quadro de extrema urgência. Destaca que deve ser aplicada ao caso a legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo que a consumidora, ora recorrente, disponibilizou todas as provas que dispunha, devendo ser reconhecida a boa-fé objetiva, e aplicado o disposto no art. 6o, VIII do CDC, ou, subsidiariamente, a teoria do adimplemento substancial do contrato. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada recursal para que seja autorizado o procedimento cirúrgico bem como todos os exames e procedimentos necessários; e, no mérito, seja confirmada a tutela antecipada para reformar a decisão agravada, com a aplicação do CDC, determinando-se a inversão do ônus da prova. Preparo no id. 45852243. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A tutela antecipada de urgência foi indeferida com base nos seguintes fundamentos (id 155667136 – autos originários): “LIVIA CRISTINA BATISTA BORGES propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face do BRADESCO SAÚDE S/A, na qual pleiteia a autorização para realização de procedimento cirúrgico que estava marcado para o dia 17/04/2023. A cirurgia foi cancelada em razão do anterior cancelamento do plano de saúde da autora. De acordo com a inicial, o plano de saúde foi contratado e pago por intermédio da empresa MASTER SERVIÇOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. O plano era na modalidade coletiva e a requerente estava com os pagamentos de seu plano em dia, tanto que agendou para a cirurgia para o dia 17 de abril próximo. A requerente pagou antecipadamente os honorários médicos e o plano arcaria com as despesas hospitalares. Segundo a requerente, o motivo do cancelamento da cirurgia se deu em função de que seu plano de saúde havia sido cancelado desde o dia 02/04/2023, sem nenhuma comunicação por parte da empresa à qual tinha vínculo empregatício. A empregadora que oferecia o plano de saúde solicitou o cancelamento do mesmo. Alega que o contrato deve ser mantido, mesmo que a empresa à qual estava vinculada tenha solicitado o cancelamento, nos termos de resolução Normativa no 488 de 29/03/2022 que oportunizaria à requerente permanecer no plano de saúde coletivo, mesmo em caso de demissão. É o sucinto relatório, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência na modalidade antecipada depende da presença simultânea de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem estar presentes simultaneamente. A probabilidade do direito, ou na expressão latina o fumus boni iuris – a fumaça do bom direito – deve ser entendida como uma primeira e sumária análise dos documentos e/ou outros elementos de convicção juntadas aos autos, que possibilitem ao julgador aferir a verossimilhança do direito invocado pelo autor com a narrativa do pedido inicial. Tal análise, apesar de sumária é essencial para formar a convicção de que há fortes indícios de verdade nas alegações do autor. É um exame breve, superficial e não definitivo. Tal exame necessita de elementos de convicção trazidos com a petição inicial, como contratos, recibos, laudos, notificações ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar o direito do autor. É o que resulta da leitura do dispositivo legal: Art. 300. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifei). Simples alegações, afirmações, ou argumentos desprovidos de qualquer demonstração fática, dificilmente podem levar à convicção do julgador. O segundo requisito do artigo 300 do CPC é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como afirmado acima, tal requisito deve estar presente simultaneamente com o primeiro, a probabilidade do direito. Importante ressaltar aqui que os efeitos da decisão antecipatória devem ser reversíveis. Como se vê, a antecipação da tutela é medida excepcional, pois adianta os efeitos da sentença de mérito, mediante cognição sumária e precária. No caso ora analisado, verifico que o requerente não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem o seu desligamento da empresa que fornecia o plano de saúde, nem seus motivos e data do desligamento da autora da empresa. Tais documentos são elementos importantes para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Com efeito, não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em elementos que evidenciem o direito, mas meras afirmações que não permitem que se chegue a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Tal situação indica a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, o que só poderá ser feito no juízo natural e jamais em plantão judiciário. Também não está presente o segundo requisito fundamental para o deferimento da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a cirurgia que estava prevista para o dia 17 de abril de 2023 já foi cancelada e uma nova data terá que ser designada, não se tratando de direito a perecer na próxima segunda-feira. Diante desse quadro, em razão da ausência dos pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em sede de plantão judiciário e determino a remessa dos autos ao juízo natural.” Verifica-se que a decisão agravada considerou não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os fundamentos apresentados pela parte não se mostravam relevantes e amparados em elementos que evidenciassem o direito. Da mesma forma, considerou que não estava presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque "a cirurgia que estava prevista para o dia 17 de abril de 2023 já foi cancelada e uma nova data terá que ser designada, não se tratando de direito a perecer na próxima segunda-feira". Compulsando os autos, verifica-se que consta do relatório médico (id 155643066 - autos originários) que a paciente de 38 anos “possui indicação para lobectomia hepática direito a com reconfecção de derivação biliodigestiva como o único tratamento definitivo. Caso esse procedimento não seja realizado, existe o risco de evolução para cirrose hepática biliar secundária com posterior comprometimento da função do fígado e eventual necessidade de um transplante hepático.” Contudo, a agravante não logrou rebater a conclusão lançada na decisão agravada, no sentido de que não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem se houve o seu desligamento da empresa que fornecia o plano de saúde, ou se, como alegado, a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento, tampouco os motivos e data do desligamento, o que se mostrava essencial para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Nessa perspectiva, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, de fato, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em elementos que evidenciem o direito, mas meras afirmações que não permitem que se chegue a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, o que revela a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da reavaliação da medida pleiteada, a qualquer tempo, mediante a comprovação dos pressupostos legais. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator